Tribunal: STF
Processo: ARE 1514727
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DO COMPLEXO NAVAL CATARINENSE - TGB - TERMINAL GRANELEIRO DA BABITONGA S/A. PLANO DIRETOR. LEIS MUNICIPAIS NºS 43 E 44/2013. INOBSERVÂNCIA DO PROCESSO LEGISLATIVO. FALTA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR. NÃO NOTADO. COMUNIDADE INDÍGENA. NÃO AFETADA. INFRINGÊNCIA AO ART. 6º DA CONVENÇÃO Nº 169 - OIT -. AFASTADA. Na edição das Leis Municipais nºs 43 e 44/2013, se encontra documentada a participação popular ou cidadã, ainda que questionável a necessidade de tal consulta, mas o município em respeito ao processo legislativo democrático efetuou o chamamento da coletividade para participar e contribuir com a nova legislação, o que afasta a alegação de desrespeito ao processo legislativo. Quanto à afronta à Convenção nº 169 - OIT art. 6º, o MPF não se desincumbiu de provar que as medidas legislativas afetam efetivamente e de maneira direta os povos indígenas, tanto é que na descrição na exordial sobre o tópico consigna que as aldeias se localizam próximas ao local em discussão/empreendimento. Não há demonstração consistente de que o empreendimento em questão venha a interferir ou prejudicar concretamente interesses de comunidades indígenas, sendo insuficiente a alegação de que a inocorrência de consulta a essas comunidades, por ocasião do respectivo processo legislativo, implicaria a nulidade das leis municipais que teriam modificado o plano diretor e o zoneamento urbano do município, supostamente de modo a viabilizar a aprovação do empreendimento, mormente que houve a participação dos munícipes na elaboração dos diplomas legais.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 231 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da inexistência de “demonstração consistente de que o empreendimento em questão venha a interferir ou prejudicar concretamente interesses de comunidades indígenas” demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Municipais nºs 43 e 44/2013), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. A matéria foi decidida pelo Juízo de origem à luz do contexto normativo infraconstitucional local (Plano Diretor de Ilhabela – Lei 421/2006; Decreto Estadual 49.215/2004; Resolução 04/02; Resolução 21/08; ), o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 6. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1498776 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)



    “EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. VIA INADEQUADA. ELABORAÇÃO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PROJETO DE LEI NO PRAZO DE 180 DIAS PARA FINS DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o princípio da separação dos poderes não impossibilita, por si só, a atuação do Poder Judiciário, quando diante do inadimplemento pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. No caso concreto, todavia, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, afastou a necessidade da intervenção judicial para compelir o Chefe do Poder Executivo Municipal a elaborar, no prazo de 180 dias, projeto de lei para revisão do plano diretor do Município, mediante fundamentos alicerçados tanto na legislação infraconstitucional, quanto no contexto fático-probatório dos autos. 3. Dessa forma, resta inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a demonstração da não ocorrência de ofensa constitucional direta e a incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (RE 1369847 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente